Tribunal: TJDFT
Processo: 0703790-69.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703790-69.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CG CURSOS LTDA - ME APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 23079224) interposta contra sentença (ID 23079218) prolatada pela MM. Juíza da 1a Vara Cível do Gama que, em embargos à execução movidos por CG CURSOS LTDA-ME em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A, julgou improcedentes os pedidos. Diante da sucumbência, condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, 2o, CPC). Irresignado, o apelante defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para que seja reconhecida a nulidade de cláusulas do contrato que considera abusivas, pois foram estabelecidos juros compensatórios de 2,41% ao mês, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período foi de 1,28% ao mês, e cobrada tarifa de contratação. Pretende, ainda, a exibição dos contratos que originaram o contrato de reconhecimento de dívida. O banco apresentou contrarrazões (ID 23079233), postulando o desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Admito e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, conforme autoriza o artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Também dela conheço, presentes os requisitos legais. Destaco que o artigo 932, inciso IV, alíneas a e b, do CPC possui a seguinte redação: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; Aos princípios da força obrigatória e da autonomia da vontade não mais se confere o sentido absoluto que outrora possuíam, sendo manifestamente aceita, em determinadas situações, a intervenção judicial no conteúdo dos contratos. Contudo, firmado o instrumento, considera-se que a parte expressamente concordou com os termos e as cláusulas constantes do ajuste celebrado com a instituição financeira, passando a incidir sobre tal avença tanto o Código de Defesa do Consumidor como o princípio “pacta sunt servanda”. A insurgência recursal objetiva a exibição do contrato e o reconhecimento da abusividade do índice dos juros compensatórios e da tarifa de contratação. Na relação jurídica consumerista é possível, a priori, a readequação contratual para extirpar cláusulas abusivas porventura existentes, a teor do disposto no art. 51, incisos IV e X do CDC. Ademais, a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Contudo, a Segunda Seção do egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao examinar recurso especial (REsp 1.061.530/RS), julgado sob a forma dos artigos 1.036 e seguintes do CPC (Recurso Repetitivo), declarou que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo elo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF, sendo a estipulação de valores superiores insuficiente, por si só, para indicar abusividade. Orienta-se observar a tolerância a partir daquele patamar, de modo a verificar vantagem exagerada e justificadora da limitação judicial, o que não se extrai da cobrança de 2,41% ao mês, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período foi de 1,28% ao mês. Consigne-se, por outro lado, que, para se permitir a revisão contratual motivada por onerosidade excessiva, há de se verificar que o sinalagma da operação evidencie uma efetiva desproporção entre a prestação e a contraprestação, decorrente de causa superveniente não prevista ou imprevisível, capaz de proporcionar lucro desmerecido a uma das partes, não estipulado inicialmente, o que não ocorreu na espécie. Eis que resultante da liberdade de contratar e por não encontrar óbice na legislação, a previsão das parcelas no valor mensal estipulado deve permanecer tal como pactuada. Sobre a legalidade da cobrança de tarifas vinculadas à celebração de contratos bancários, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o REsp 1.578.553/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (grifo noss) (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). Da leitura mais detida do instrumento de ID 79331523, verifico que a exigência da tarifa de contratação no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) está inserida no item 2.8. e não se mostra abusiva ou desproporcional e, tampouco, há indícios de que esta não veio a ser prestada. Assim, não há de se falar em abusividade da cobrança, tampouco em onerosidade efetiva, eis que o montante desembolsado está de acordo com os valores comumente cobrados em contratos dessa natureza. No mesmo sentido, esta egrégia Casa de Justiça já decidiu. Reveja-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DO TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO. DISCIPLINA DO ART. 543-C, DO CPC/1973. JULGAMENTO DO RECURSO PARADIGMA PELO STJ. RESP No 1.578.553/SP.REJULGAMENTO DO APELO. FINANCIAMENTO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LICITUDE. 1. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.578.553/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, é lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e o valor exigido não seja excessivamente oneroso para o consumidor. 2. Verificando-se que o valor cobrado a título de tarifa de registro de contrato não é excessivamente oneroso para o consumidor e que o serviço foi prestado, afigura-se lícita a cobrança desse encargo. 3. Apelo da ré parcialmente provido. (Acórdão n.1163379, 20130111162858APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: 251/260 – grifo nosso); RECURSO REPETITIVO - ART. 1.040, II do CPC/2015 - REEXAME DE ACÓRDÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. I - Acórdão reexaminado quanto a regularidade da cobrança da tarifa de registro de contrato. II - De acordo com o entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp no 1.578.553/SP, pelo rito do art. 1.040, II do CPC/2015, é válida, em contrato bancário, a cláusula que permite a cobrança do consumidor das despesas com registro de contrato ressalvada a abusividade nas hipóteses de serviço não prestado efetivamente, bem como o controle da onerosidade excessiva. III - Apelo da ré provido. (Acórdão n.1154368, 20160110668633APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 07/03/2019. Pág.: 553/562- grifo nosso). Com essas considerações, perfeitamente aplicável ao caso o Tema 958, firmado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, de forma que não é nula a cláusula contratual que imputa ao consumidor o ônus de pagar a taxa de contratação. Por tais fundamentos, com apoio no disposto no art. 932, IV, ”b” do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso e mantenho intacta a r. sentença combatida. Em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) os honorários fixados anteriormente, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa a cargo do embargante. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador